Tribunal: TJPA
Processo: 0807740-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807740-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDINAIA DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0807740-09.2023.8.14.0000

PACIENTE:
EDINAIA DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPETRANTE:
JORGE LUIS EVANGELISTA, OAB/PA 29.212

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PARAGOMINAS
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE ACUSADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE DAS DROGAS. APREENSÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS NA DISSEMINAÇÃO DOS ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA A RISCO NO AMBIENTE DOMÉSTICO.

1 – NA HIPÓTESE, A PRISÃO PREVENTIVA FOI ADEQUADAMENTE MOTIVADA, TENDO SIDO DEMONSTRADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS, A PERICULOSIDADE DA PACIENTE, EVIDENCIADA ESPECIALMENTE DIANTE DE ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – MAIS DE 1KG DE MACONHA E COCAÍNA -, BEM COMO DA APREENSÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS NA DISSEMINAÇÃO DOS ENTORPECENTES, COMO UM
MOEDOR DE ENTORPECENTES, UM

ROLO DE PAPEL FILME E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO
. TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, SOMADAS À NOTÍCIA DE QUE SUA RESIDÊNCIA SERIA CONHECIDA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS, INDICAM SEU MAIOR ENVOLVIMENTO COM O NARCOTRÁFICO E RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

2 – É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DA PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

3 – INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

4 – NO CASO, FOI INDEFERIDO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, UMA VEZ QUE
A ALUDIDA RESIDÊNCIA DA PACIENTE JÁ É CONHECIDA PELA SUA CONTUMÁCIA À COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, REFORÇANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA, IMPEDINDO, ASSIM, A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, POSTO QUE OS MENORES ESTARÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SE VOLTAREM A CONVIVER COM A MÃE, POIS A MESMA OS COLOCAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO QUANDO REALIZAVA A TRAFICÂNCIA EM SUA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DESTES.
NESSE CONTEXTO, VERIFICA-SE DA HIPÓTESE EVIDENCIADA NOS AUTOS, TRATAR-SE DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA, APTA A REVELAR A INADEQUAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A EXPOSIÇÃO DOS INFANTES AO AMBIENTE NOCIVO EM QUE VIVIAM COM A MÃE, E O RISCO ÀS SUAS SEGURANÇAS, O QUE JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR, SOBRETUDO DIANTE DA INFORMAÇÃO DE QUE A PACIENTE NÃO SERIA A ÚNICA PESSOA EM CONDIÇÕES DE CUIDAR DAS CRIANÇAS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 27 de junho de 2023 e término no dia 29 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 29 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

EDINAIA DOS SANTOS OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PARAGOMINAS/PA, nos autos do Proc. Nº 0801759-76.2023.8.14.0039.

Alegou o impetrante
(fls. 04/14, ID nº 14089428), em síntese,
que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 17/04/2023, pela prática do crime de tráfico de drogas. Aduz o impetrante que a paciente teve sua prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de estar envolvida em crime hediondo.

Informa que a defesa do paciente em audiência de custódia requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de possuir 03 (três) filhos menores de 12 anos.

Alega o impetrante que a Paciente é a única pessoa responsável pelos cuidados e sustento de seus filhos. Assinala que é a paciente é pessoa humilde, primária, tem domicílio certo, profissão lícita (diarista) e jamais se envolveu em nenhum tipo de crime.

Portanto, requer a expedição da liminar da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva decretada por prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão, conforme prevê o art. 319 do CPP, pelo fato desta possuir filhos menores sob sua dependência. E no mérito, que seja confirmado a devida expedição do Alvará de Soltura, para que a Paciente responda o processo em liberdade.

Recebidos os autos
, reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 65/66, ID nº 14095937).

Em sede de
informações
(fls.

76/77
, ID nº 14180451), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Conforme o auto de prisão em flagrante, a autuada foi presa porque no dia 16/04/2023, policiais militares receberam a informação de transeunte, que não quis ser identificado, de que a residência situada na Rua Grota. nº 126, Bairro Ouro Preto em Paragominas estava sendo usada como ponto de tráfico de entorpecentes (boca). Em ato contínuo a guarnição se deslocou até o local para averiguar a denúncia. Chegando ao local foi mantido contato com a moradora EDINAIA, e solicitada a entrada dos policiais na residência, ao qual foi franqueada pela acusada, e de pronto, foi visto uma balança de precisão, algumas embalagens de drogas, em seguida ao verificar a casa foi encontrada uma quantidade considerável de entorpecentes e demais objetos:
4 porções grandes e 3 porções menores de substância análoga à crack, pesando aproximadamente 556g: 1

porção maior e 1 porção pequena de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 265g: 13 porções maiores e 3 porções menores de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 332g; 1

moedor de entorpecentes,
1
rolo de papel filme, 2 balanças de precisão, 1

aparelho celular da marca Motorola, 1 aparelho celular da marca Samsung,
1
comprovante de depósito na conta de Fabiana da Costa Azevedo e diversos papelotes de papel seda.

- Realizada a audiência de custódia em
17/04/2023,
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
(ID
91077354), pois entendeu o juízo que estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão, nos termos dos artigos 311, 3
1
2 e 3
1
3 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta e pelo falo da ordem pública ter restado comprometida, diante dos indícios de narcotraficância, considerando
a grande quantidade de droga apreendida, bem como não ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

- A Defesa apresentou pedido de reconsideração, em face da decisão que converteu a prisão em preventiva, alegando ser a paciente mãe de uma criança de 3 anos e diante do parecer favorável do Ministério Público durante a audiência de custódia.

- A Defesa apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva cumulado com pedido de prisão domiciliar, com razão da autuada ser responsável por sua filha de 3 anos e não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, anexando a certidão de nascimento da criança.

- Em 09/05/2023, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito da investigada e requereu vistas após a decisão sobre a liberdade, para apresentar denúncia.

- Vieram os autos conclusos onde o pleito da ré foi indeferido. Entendeu o juízo
que não houve modificação fática na situação prisional da Paciente, desde a decisão que
converteu sua prisão em preventiva e, ainda, que se trata de situação excepcionalíssima,
uma vez que a traficância ocorria dentro da residência, colocando em risco a infante no
ambiente doméstico, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Deneguei
a liminar às fls. 78/83, ID nº 14181920, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Nesta
Superior Instância
(fls. 87/94, ID nº 14620201), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento,
do presente Habeas Corpus, e, no
mérito
,
pela denegação,
não havendo que se
falar em concessão de prisão domiciliar, uma vez que o inciso III do art. 117 da LEP não estabelecem direito subjetivo automático à concessão do benefício, visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, no dia 17/04/2023, nos seguintes termos:

“(...) Seguindo no exame, vislumbro que a prisão foi efetivada em nítida situação flagrancial, tendo a custodiada sido encontrada com farta quantidade de entorpecentes, além de material utilizado para confeccionar papelotes, medir porções e embalar drogas. Quando a apreensão verificou-se
4(QUATRO) PORÇÕES GRANDES E 3(TRES) PORÇÕES MENORES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK, PESANDO, APROXIMADAMENTE, 556G (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS GRAMAS): 1(UMA) PORÇÃO MAIOR E 1 (UMA) PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, PESANDO, APROXIMADAMENTE, 265G (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO GRAMAS); 13(TREZE) PORÇÕES MAIORES E 3(TRÊS) PORÇÕES MENORES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, PESANDO, APROXIMADAMENTE, 332G(TREZENTOS E TRINTA E DOIS GRAMAS); 1(UM) MOEDOR DE ENTORPECENTES: 1(UM) ROLO DE PAPEL FILME; 2(DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO; 1(UM) APARELHO CELULAR MARCA MOTOROLA, COR ROSA; 1(UM) APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG COR AZUL; 1(UM) APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG COR PRETO; 1(UM) COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DE FABIANA DA COSTA AZEVEDO, JUNTO A CEF, CONTA 868180107-2; E DIVERSOS PAPELOTES DE PAPEL DE SEDA
, detalhadas no auto de apreensão
.

No caso, tenho que o depoimento do condutor e das testemunhas juntados aos autos confirmam capitulação e corroboram a narrativa acima.

Assim, entendo que não há irregularidades evidentes, pelo que
homologo
a prisão em
flagrante em razão de sua regularidade formal e material.

[...]

Ressalto que neste caso concreto a custodiada foi apreendida com produtos e instrumentos que apontam indícios de narcotraficância em larga escala. São fortes os indícios de que a flagranteada utiliza a moradia, na presença dos próprios filhos, para acondicionamento, embalagem e comercialização de entorpecentes. O caso representa cristalina excepcionalidade apta a justificar a segregação cautelar da flagranteada. (...)”.

A segregação cautelar foi mantida pela autoridade coatora, no dia 17/05/2023, nos seguintes termos:

“(...)
No caso em análise, os argumentos apresentados pela defesa não demonstram a cessação do perigo decorrente do seu estado de liberdade, havendo fundamentos idôneos que justificam a manutenção da decisão que decretou a prisão cautelar, não sendo caso de revogação.

Em que pese a alegação da Defesa de que a acusada é mãe de uma criança que depende de seus cuidados, além de não constar nos autos nenhuma prova acerca da situação, destaco que a autuada possui outros dois filhos que estão sob os cuidados da avó, o que demonstra que a infante não ficará desamparada.

Ainda, afasto a possibilidade de aplicação da prisão domiciliar nesse caso, em razão da quantidade de drogas apreendidas, bem como a ré não poder utilizar de sua filha como subterfúgio para escapar de sua responsabilidade penal.

A elevada quantidade de drogas e o fato de que ela foi presa dentro de sua residência, onde convive com a menor, demonstra que a infante estava exposta aos riscos das atividades desenvolvidas por sua mãe. (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa
, de que cuida o art. 319 do CPP.

C
onforme consignado na decisão impugnada, no caso dos autos verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade da paciente, evidenciada especialmente diante de elevada quantidade da droga apreendida – mais de 1kg de entorpecentes, entre maconha e cocaína, bem como petrechos utilizados na disseminação dos entorpecentes, como um moedor de entorpecentes, duas balanças de precisão, um rolo de papel filme e diversos papelotes de papel de seda, circunstâncias que, juntamente com a notícia de que sua residência seria conhecida como ponto de venda de drogas, indicam seu maior envolvimento com o narcotráfico e recomendam a manutenção da custódia.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.

Destaco o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3. No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga - cerca 3.804,7 gramas de maconha, separados em seis tabletes, além de dois celulares. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 06/04/2016). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 701.296/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2021).

Ressalto que a presença de
condições pessoais favoráveis
não impede a decretação da prisão preventiva. Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO
. (...) 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. (...)
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no HC 577.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/6/2020).

No que tange à concessão de
prisão domiciliar
, é certo que o Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Todavia, a ordem emanada previu três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Posteriormente, sobreveio a publicação da Lei 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, com a seguinte redação:

Art. 318-A
. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Verifica-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação.

Assim, a ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.

Nesse sentido é o entendimento firmado pela 3ª Seção da Corte Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do RHC n. 113.897/BA, em 27/11/2019, destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, consignando que "
apresentou-se fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar
" (RHC 113.897/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019). Eis a ementa do julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO
. 1. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 2. É reconhecida a situação de risco por ser apontado que a recorrente utilizava a própria residência para realização do tráfico de drogas, expondo sua filha à situação de risco, porquanto há indicação da acusada como uma das principais responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes da organização criminosa MPA - Mercado do Povo Atitude. 3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa. 4. Recurso em habeas corpus improvido.
(STJ, RHC 113.897/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 13/12/2019).

Diante disso, resta induvidoso que, a aludida residência da Paciente já é conhecida pela sua contumácia à comercialização de drogas, reforçando a necessidade da medida extrema, impedindo, assim, a concessão da prisão domiciliar, posto que os menores estarão em situação de vulnerabilidade se voltarem a conviver com a mãe, pois a mesma os colocava em situação de risco quando realizava a traficância em sua residência e na presença destes.

Nesse contexto, verifica-se da hipótese evidenciada nos autos, tratar-se de situação excepcionalíssima, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, o que evidencia que certamente estaria expondo a risco a segurança da infante, ante o ambiente nocivo em que vivia quando permanecia com a mãe, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, sobretudo diante da informação de que a paciente não seria a única pessoa em condições de cuidar da criança.

A propósito, confiram-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
5. In casu, a agravante foi presa pelo suposto envolvimento em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo em tese praticados em sua residência, constando dos autos que os entorpecentes, petrechos para o tráfico e a arma de fogo permaneciam a vista de todos os moradores da residência. 6. Portanto, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, encontrando-se inserido nas excepcionalidades previstas no julgamento do Supremo Tribunal Federal. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 787.289/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/3/2023).

Pelos motivos acima esposados, vislumbra-se nos presentes autos, situação excepcional apta a impedir a substituição da prisão preventiva da Paciente pela domiciliar, pois os fatos imputados à Paciente ocorriam, segundo as informações, dentro da própria residência, onde morava com seus filhos, expondo diretamente as crianças aos efeitos deletérios da prática ilícita.

Ademais, conforme precedentes jurisprudenciais, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, é inviável conceder prisão domiciliar à mulher que pratica o crime de tráfico de drogas dentro de sua própria residência, situação que certamente não resguarda o interesse do filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Em complemento, o Supremo Tribunal Federal tem acertadamente reconhecido que a prática de traficância dentro da residência da Paciente, expondo os filhos menores aos riscos da atividade ilícita, configura exceção ao entendimento da Suprema Corte:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES E PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. TRAFICÂNCIA NO LAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
(...) 4. A prisão domiciliar não é cabível quando o crime de tráfico é praticado na residência do próprio agente, de forma reiterada, na presença ou com o auxílio dos menores, pois a hipótese viola direito que atinge diretamente os filhos/enteados menores ou dependentes (prejudicados diretos). Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis.

Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549- TO. (...) 6. Recurso ordinário improvido.
(STF, RHC 106.377/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GUARDA DE DROGAS E ARMAS DE GROSSO CALIBRE E DE USO RESTRITO NA RESIDÊNCIA DA AGENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(...) 2. Configurada a situação de excepcionalidade prevista no julgamento do HC 143.641/SP do STF, razão pela qual não é adequada a conversão da prisão preventiva em domiciliar, uma vez que a paciente guardava em sua residência, armas de grosso calibre e de uso restrito, munições, drogas e apetrechos relacionados ao tráfico, de modo que os infantes devem ser resguardados e afastados pelo Estado deste ambiente nocivo
.
3. Habeas corpus denegado.
(STF, HC 471.450/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infralegais autorizadores, motivo pelo qual
não acolho
os pedidos em comento.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Belém, 29/06/2023